Tribunal: TJSP
Processo: 2089583-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de urgência pré-cautelar – Decisão liminar deferindo o efeito ativo pleiteado, reconhecendo a prejudicialidade externa perante o juízo trabalhista – Agravo interno da agravada –
Recurso principal (voto 823) encaminhado para Julgamento Presencial do próprio mérito recursal pelo Colendo Colegiado –
Pronunciamento da Colenda Turma Julgadora acerca da decisão liminar

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Tutela de urgência pré-cautelar – Decisão liminar deferindo o efeito ativo pleiteado, reconhecendo a prejudicialidade externa perante o juízo trabalhista – Agravo interno da agravada –
Recurso principal (voto 823) encaminhado para Julgamento Presencial do próprio mérito recursal pelo Colendo Colegiado –
Pronunciamento da Colenda Turma Julgadora acerca da decisão liminar no agravo de instrumento que ocorrerá com efetividade e celeridade no recurso principal, já remetido para julgamento –
Prosseguimento inócuo do agravo interno, que se encontra prejudicado – Inteligência do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil -
Recurso não conhecido, porquanto prejudicado